Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-79.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (CPP, art. 619).
2. A ausência de impugnação expressa à dosimetria da pena na apelação afasta alegação de omissão no acórdão embargado.
3. Constatada a ocorrência de erro material na sentença, necessário seu saneamento.
4. A condenação por contravenção penal não gera reincidência (CP, art. 63), mas pode fundamentar a valoração negativa dos antecedentes, conforme jurisprudência consolidada.
5. A correção de erro material na fundamentação, sem reflexos práticos na dosimetria da pena ou na fixação do regime inicial, não autoriza atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.